Tribunal: STF
Processo: AP 1478
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MÉRCIA CRUZ MESQUITA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a MERCIA CRUZ MESQUITA (CPF Nº 873.039.734-00), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 14.621, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF e liberados para julgamento em 8/10/2024.



    A Defesa de MÉRCIA CRUZ MESQUITA requereu a revogação do monitoramento eletrônico imposto à acusada em razão de sua condição de saúde (aneurisma cardiovascular), consignando que a acusada foi submetida a cateterismo em 16/8/2024 e apresenta CARDIOMEPATIA ISQUEMICA GRAVE (eDoc. 36).



    Juntou aos autos laudo médico, com o registro de que a ré “é portadora de doenças cujos CID 10 são: I71.2; I.35.0; será submetida a reconstrução da raiz ascendente com tubo valvado, apresentando-se em classe II/III (NYHA), necessitando afastar-se por tempo indeterminado de suas atividades laborativas sob o risco de ruptura do aneurisma de aorta ou descompensação cardiológica”.



    Em 13/9/2024, determinei que MÉRCIA CRUZ MESQUITA fosse submetida à junta médica oficial “para avaliação do seu quadro clínico, e de sua compatibilidade com as medidas cautelares impostas.” (eDoc. 66).



    Em 23/9/2024, a Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB encaminhou relatório médico da reeducanda MÁRCIA CRUZ MESQUITA, no qual o médico informa que “não há contraindicação para o uso da tornozeleira eletrônica durante o tratamento ambulatorial” (eDoc. 75).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção do monitoramento eletrônico da ré.” (eDoc. 89).



    Em 11/11/2024, indeferi o pedido de revogação da medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica requerido em 28/10/2024 (eDocs. 104/110)



    A Defesa de MÉRCIA CRUZ MESQUITA, por meio da petição STF nº 146008/2024, apresentou manifestação requerendo que seja “ampliada a localização de estadia e permanência da mesma, pois a ré precisa de cuidados especiais e necessita estar dias alternados na residencia de sua única filha, que é enfermeira, dá alguns plantões, tem criança muito pequena e não consegue estar na casa da mãe para ajudá-la”(eDoc. 106).



    Além disso, a Defesa apresentou laudos médicos, comprovantes de residência de sua filha PRISCILLA MESQUITA CAVALCANTE DE ARAUJO e certidão de nascimento de seu neto, nascido em 23/05/2024 (eDoc. 108).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 08/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a MERCIA CRUZ MESQUITA (CPF Nº 873.039.734-00), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas, a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    No presente caso, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, com aumento da extensão de área de inclusão da residência da ré para englobar o endereço de sua filha PRISCILLA MESQUITA CAVALCANTE DE ARAÚJO. 



    Embora a acusada faça tratamento para fibromialgina e possua diagnóstico de aneurisma em aorta ascendente e valvopatia, condições que podem representar risco à vida, a Defesa não comprovou a essencialidade do acompanhamento de terceiros. 



    Portanto, inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe a requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente